Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011277-81.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – SINOP
Agravante: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
Agravado: CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL
Número do Protocolo: 1011277-81.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1014394-69.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL, recebeu os “Embargos à Execução” sem efeito suspensivo, pois, segundo a r. decisão, a “imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução” (cf. Id. no 92287969 - pág. 6).
O agravante alega que ofereceu bens à penhora para garantia da execução, sendo de rigor a suspensão da execução porque, segundo alega, estão presentes os requisitos que justificam a concessão da medida. Expõe que no dia 15 de abril de 2021 foi publicada “decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo, na ocasião, ainda que a decisão tenha sido embargada de declaração, o Agravante se manifestou (dcto. 20) nos autos principais comunicando que não havia sido analisada a oferta de garantia. Manifestação da qual não houve qualquer retorno” (cf. Id. no 92287969 – pág. 13).
A par disso, narra que no dia 26 de maio de 2021 seus bens foram bloqueados (cf. Id. no 92287969 – pág. 14). Por fim, assevera que “não houve indeferimento da garantia, nem tampouco foi oportunizada chance para nova oferta, a despeito de tratar-se de ativo financeiro como bem explicado nos embargos à execução. Entretanto, nunca houve qualquer resposta aos apelos do Agravante” (cf. Id. no92287969 – pág. 14).
Requer, pois, seja o presente Agravo recebido com efeito suspensivo, “sustando-se, assim, os efeitos da r. decisão recorrida, determinado, de forma inaudita altera pars, o imediato desbloqueio de todas as contas do Agravado” (cf. Id. no 92287969 – pág. 31).
É o breve relatório.
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra da decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso dos agravantes, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, segunda-feira, 28 de junho de 2021, às 22h46m.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista